Tribunal: TJPA
Processo: 0801353-59.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801353-59.2021.8.14.0028

APELANTE: VALDONILSON DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor

sob efeito de álcool. Materialidade e autoria comprovadas. Validade do termo de constatação de embriaguez. Culpa comprovada. Manutenção da prestação pecuniária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 02 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, em razão de conduta tipificada no art. 303 c/c § 2º do CTB. Acusado, ao conduzir motocicleta sob influência de álcool, atropelou pedestre, ocasionando lesões graves com risco de morte.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, diante da alegada ausência de exame pericial de alcoolemia e da não oitiva da vítima; (ii) saber se houve culpa do acusado pelo evento danoso, mesmo diante da suposta conduta imprudente da vítima; (iii) saber se é cabível a redução da prestação pecuniária fixada, diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria confirmadas por laudo pericial das lesões, termo de constatação de embriaguez e confissão parcial do acusado, corroboradas por provas documentais e testemunhais.

4. O termo de constatação de embriaguez possui natureza de prova irrepetível, sendo admitido como meio válido de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

5. Narrativa do próprio acusado evidencia conduta imprudente e manobra arriscada, com violação ao dever objetivo de cuidado.

6. No Direito Penal, não há compensação de culpas: eventual imprudência da vítima não exime o agente de sua responsabilidade.

7. Valor da prestação pecuniária fixado de forma proporcional à gravidade do delito. Competência do Juízo da Execução para eventual revisão, se demonstrada a hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com base no termo de constatação de embriaguez, ainda que ausente exame de alcoolemia, quando corroborado por demais provas dos autos. 2. A imprudência da vítima não afasta a responsabilidade penal do condutor que, ao adotar conduta arriscada e sob influência de álcool, contribui de forma decisiva para o evento lesivo. 3. O valor fixado a título de prestação pecuniária pode ser mantido, salvo revisão pelo Juízo da Execução diante de comprovação superveniente de hipossuficiência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303 e 303, § 2º; CPP, art. 155; LEP, arts. 66, V, e 149, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezessete dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VALDONILSON DE SOUSA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto
, posteriormente
substituída
pelas penas restritivas de direitos de
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária;
além da pena acessória de 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática da conduta delituosa tipificada no
art. 303 c/c art. 303, §2º do CTB
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta dos autos que no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 23h30, na BR-222, em frente ao posto de gasolina do “Mondrongo”, localizado no bairro São Félix, neste município, o denunciado VALDONILSON DE SOUSA SILVA, foi preso em flagrante por atropelar a vítima Domingos Rodrigues de Araújo, enquanto conduzia uma motocicleta sob efeito de álcool, causando-lhe lesões corporais.

Na data supracitada, uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no local acima indicado, onde encontraram o denunciado que apresentava visíveis sinais de embriaguez.

O denunciado confessou na noite do delito, por volta das 21h30, havia se dirigido para a casa de um amigo, onde fez uso de bebida alcoólica, e ao transitar em sua motocicleta próximo do bar Sossega Madalena, atropelou a vítima Domingos Rodrigues de Araújo, causando-lhe extenso corte na região frontoparietal direita (necessitou de sutura), blefarohematoma em olho direito, edema em hemiface direito e corte em perna direita (necessitou de sutura), conforme se verifica pelo laudo pericial de fls. 23 do ID 45684433, onde ficou constatada a ofensa à integridade corporal da vítima, que resultou, inclusive, em perigo de vida, devido ao traumatismo crânio encefálico. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
do apelante, sustentando:

(i) a fragilidade do conjunto probatório
, que não permitiria um juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do delito, dada a
ausência de exame pericial que comprove a embriaguez
;

(ii) a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória
, diante da omissão estatal na produção de provas testemunhais essenciais, comprometendo o contraditório e a ampla defesa;

(iii) a insuficiente caracterização da culpa
, afirmando que o agente não podia prever o resultado lesivo, uma vez que a vítima teria desrespeitado normas de trânsito.

Subsidiariamente, pleiteia a
redução da prestação pecuniária
fixada na sentença condenatória, alegando hipossuficiência financeira do réu.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
fragilidade do conjunto probatório
, que não permite um juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do delito,

dada a
ausência de prova pericial que comprove a embriaguez
; assim como a
aplicação da teoria da “perda de uma chance probatória”
, em face da omissão estatal na produção de prova testemunhal idônea, sobretudo da vítima, o que compromete o contraditório e a ampla defesa. Afirma a
insuficiente caracterização da culpa
, pois o agente não podia prever o resultado lesivo a ele imputado, tendo em vista que a vítima não respeitou as normas de trânsito.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

A materialidade do crime resta devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Domingos Rodrigues de Araújo (ID 28407551 - Pág. 24) – que evidencia que a vítima sofreu lesões graves, incluindo traumatismo cranioencefálico, com perigo de vida – e pelo Termo de Constatação de Embriaguez (ID 28407515 - Pág. 4).

No que tange à autoria, esta é comprovada pelo depoimento das testemunhas, além da própria confissão parcial do réu, colhidos durante a instrução criminal.

A testemunha ALEX SANDRO OLIVEIRA DA PAIXÃO, Policial Militar, compromissado em juízo, declinou não se recordar dos fatos. Apresentado o termo de seu depoimento prestado em sede policial, reconheceu como sendo sua a assinatura nele constante. Questionado pela acusação se no dia do evento teria colhido informações junto a populares que presenciaram o acidente, respondeu não se recordar desse fato. Reconheceu como sendo sua a assinatura constante no termo de constatação de sinais de embriaguez acostado no inquérito policial.

A testemunha WAGNER FERNANDES DE SOUZA, Policial Militar, em juízo firmou não se recordar dos fatos. Reconheceu, no entanto, como sendo sua a assinatura existente no termo de depoimento prestado em sede policial.

O acusado VALDONILSON DE SOUSA SILVA, durante seu interrogatório judicial, declarou que de fato ocorreu o acidente, porém nega ter ingerido bebida alcóolica. Disse que comprou bebida, mas não a consumiu, tendo a bebida ficado espalhado e por isso os policiais afirmaram que ele havia ingerido bebida. Disse também não se lembrar do que havia dito aos policiais, pois estava com um corte em sua cabeça e com a boca cortada. Mas reafirma que havia falado a eles que não tinha bebido.

Explica que o acidente ocorreu de forma involuntária, enquanto tentava evitar um caminhão que se aproximava. Disse que parou no posto de gasolina e abasteceu sua motocicleta e ao sair, olhou para trás e viu um caminhão se aproximando, ocasião em que olhou para frente e viu a vítima atravessando, e ao olhar novamente para trás percebeu que o caminhão estava mais perto, e nesse momento saiu para passar na frente do caminhão, e ao olhar para frente de novo, a vítima já estava voltando, e no instante em que tirou o veículo para um lado, a fim de não atingir a pessoa, esta correu e nesse momento ocorreu a colisão.

Esclareceu que estava saindo do posto e tentava sair na frente do caminhão, e ao acelerar, a vítima que já estava quase atravessando a via, retornou ao ver o veículo, e nesse instante a atropelou. Afirmou não conhecer a vítima previamente e menciona que não havia obstáculos na pista e o clima estava meio chuvoso. Após o acidente, foi conduzido ao hospital e, em seguida, à Delegacia. Destaca que foi liberado após o pagamento de fiança.

A declaração do réu acima transcrita, por si só, já afasta a absolvição pretendida pelo réu, eis que demonstra que ele assumiu o risco de causar as lesões corporais na vítima.

A tese defensiva de que a culpa pelo acidente teria sido da vítima, que teria atravessado a via de forma imprudente, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Ora, é cediço que a modalidade culposa do delito exige a presença dos seguintes requisitos: conduta, resultado lesivo não desejado ou assumido pelo réu, nexo de causalidade, inobservância do dever de cuidado e possibilidade de previsão do resultado danoso.

Sua própria narrativa evidencia sua conduta imprudente, ao realizar manobra arriscada em local de travessia, sem a devida atenção à movimentação de pedestres.
A conduta reflete violação ao dever objetivo de cuidado, caracterizando o dolo culposo exigido pelo tipo penal.

Deste modo, mesmo que o réu não tenha desejado provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele tivesse adotado os cuidados necessários, certamente não teria dado azo ao acidente fatal.

Neste sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, INCISO I DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Questão em exame:

1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

II – Questão em exame:

2. As questões em discussão consistem em: i) analisar as provas da autoria e materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; ii) se estão configurados os maus antecedentes; iii) se estão presentes os requisitos para condenação à reparação por danos materiais e morais.

III – Razões de decidir:

3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sobretudo, pelos testemunhos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados pelas declarações da vítima lesionada, além da prova pericial e documental contida nos autos, não há que falar em absolvição por ausência de provas.

4. No Direito Penal, não há compensação de culpas, ou seja, o erro ou a imprudência da vítima não reduz ou anula a culpa do réu. O condutor, ao estar embriagado e dirigir sem habilitação, violou regras fundamentais de cuidado, independentemente da ação da vítima.

5. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser utilizadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes desde que a condenação não tiver a pena extinta ou cumprida há longo lapso temporal.

6. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exigiria pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal combinado com o artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015. Não indicado o valor pretendido, deve ser afastada a condenação à reparação dos danos.

IV – Dispositivo:

7. Recurso parcialmente provido

(TJDFT - Acórdão 1935349, 0705267-77.2023.8.07.0019, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.)

Alie-se à confissão parcial do réu o referido termo de constatação lavrado por policiais militares, o qual descreve que o réu apresentava sinais inequívocos de embriaguez, como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, falante, sonolento, olhos vermelhos, desordem das vestes e odor de álcool etílico.

Frise-se que o Termo de Constatação de Embriaguez é considerado, no âmbito do processo penal, uma
prova irrepetível
. Sua irrepetibilidade decorre do fato de que os sinais de embriaguez são voláteis e passageiros, como odor etílico, desequilíbrio, fala arrastada, sonolência e olhos avermelhados, os quais desaparecem com o tempo ou podem ser afetados por intervenções posteriores.

Dessa maneira, não sendo possível replicar, em momento posterior, a exata condição do agente no momento do fato, entende-se que se trata de prova não repetível, e, por isso, possui validade mesmo que colhida na fase inquisitorial, mormente quando confirmada por elementos colhidos na fase judicial.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a suficiência do termo de constatação de embriaguez como meio de prova da alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

2. Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível.

3. O acordo de não persecução penal não será ofertado pelo órgão ministerial caso, entre outras hipóteses previstas no art. 28-A, § 2º, do CPP, o investigado seja reincidente ou haja elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas.

4. No caso em exame, o acórdão recorrido registrou que o acusado não preenchia os requisitos para a obtenção do benefício, uma vez que respondia a outras ações penais pela prática de crime idêntico, a indicar sua conduta criminal habitual.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as provas irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local (AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021).

II - O Auto de Constatação de Embriaguez é prova não repetível, pois somente poderia ser elaborado enquanto se mantém o estado de embriaguez do investigado e não posteriormente aos fatos, já no curso do processo penal, situação que obviamente tornaria inócua a produção de tal prova. No caso, ainda houve a confirmação das circunstâncias do referido Auto pelos depoimentos dos policiais, segundo consta do acórdão questionado.

III - As instâncias de origem são soberanas na valoração do conjunto probatório. Assim, eventual desconstituição das premissas estabelecidas na origem demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita.

IV - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 836.704/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Portanto, ainda que as testemunhas policiais tenham afirmado não se recordar dos fatos em juízo, reconheceram como suas as assinaturas apostas nos termos lavrados à época, corroborando a idoneidade do procedimento e a veracidade das informações contidas no termo de constatação.

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por ter agido com
imprudência na direção de veículo automotor
, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime pelo qual foi condenado.

2. Da Redução da Prestação Pecuniária

Por fim, pleiteia a
redução da prestação pecuniária
fixada na sentença condenatória, alegando hipossuficiência financeira do réu.

Também aqui
não lhe assiste razão.

A sentença fixou a prestação pecuniária em valor correspondente a 02 (dois) salários-mínimos, não havendo razão para alteração do valor arbitrado, que se mostra razoável e proporcional à gravidade do delito.

Ademais, cabe ao Juízo da Execução a competência para determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos fixadas pelo magistrado sentenciante, bem como, modificar, de maneira motivada, e apenas se for o caso, a sua forma de cumprimento, de acordo com as condições subjetivas do réu.

Não é outra a disposição dos arts. 66, inciso V, e 149, inciso III, da Lei de Execuções Penais:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução: (...)

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

Na mesma esteira:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não há como ser acolhida a tese da Defesa no sentido de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa por parte da apelante, pois ainda que fosse comprovado que seu filho estaria sendo ameaçado em estabelecimento prisional, tal fato comportaria outra atitude, a de ser comunicado às autoridades competentes, para que tomassem providências, ao invés de praticar conduta ilícita de tráfico em unidade prisional. 2. As hipóteses do crime impossível – ineficácia absoluta do meio ou ineficácia absoluta do objeto -, estão relacionadas, de regra, a casos de crimes tentado; o que se opõe a conduta de alguém que tem consigo e transportar substância entorpecente para difusão ilícita em presídio, eis que consumado o delito antes mesmo de entrar na unidade prisional. 3.
O pedido de modificação da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos deverá ser deduzindo no MM. Juízo das Execuções Penais, querendo, que é autoridade competente para a apreciação do pleito. Inteligência dos artigos 66, inciso V; e artigos 148 e 149, todos da Lei de Execução Penal. 4. Negado provimento ao recurso.

(TJDFT - Acórdão 1216104, 0007630-11.2018.8.07.0001, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2019, publicado no DJe: 21/11/2019.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/10/2025